Tribunal: TJDFT
Processo: 0736388-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. SEGURADORA. DANOS PROVOCADOS A APARELHOS ELETRÔNICOS. OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA. NEXO DE CAUSALIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DEVER DE INDENIZAR AUSENTE.
1. Ainda que verificada a incidência das normas consumeristas, a inversão do ônus da prova não se opera de plano, devendo incidir quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação da parte ou quando ela for hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências (art. 6o, inciso VIII, do CDC).
2. Para que reste configurado o dever de indenizar da concessionária de serviço público, embora não seja necessária a demonstração de dolo ou culpa dela (responsabilidade objetiva), deve-se comprovar o nexo de causalidade entre a conduta da fornecedora e os danos causados ao consumidor.
3. Não se desincumbindo a autora de comprovar a existência de nexo de causalidade entre o dano experimentado no equipamento dos segurados da autora e o serviço prestado pela concessionária, deve arcar com o ônus previsto ao artigo 373 do Código de Processo Civil.
4. Apelação da parte autora conhecida e não provida. Honorários de sucumbência majorados em fase recursal (art. 85, §11 do CPC).